Tribunal: TJBA
Processo: 8034849-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034849-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTHONY DE OLIVEIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
ARTUR MONTEIRO ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONTUMÁCIA DELITIVA.
ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de réu preso em flagrante em 11/06/2025 pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), por portar 50g de maconha, R$ 40,00 e um telefone celular. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sem realização da audiência de custódia inicialmente designada para o dia 13/06/2025. A defesa sustenta nulidade da prisão por ausência da audiência de custódia e por suposta fundamentação genérica da decisão, requerendo a liberdade provisória do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da audiência de custódia, por si só, não configura nulidade da prisão preventiva, sobretudo quando não há alegação ou prova de ilegalidade na prisão ou de violência policial, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente motivada, com base na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, demonstrados por elementos como a apreensão da droga fracionada e embalada para venda, o histórico criminal do Paciente e o risco de reiteração delitiva.

5. A decisão judicial evidenciou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da contumácia delitiva, afastando-se a alegação de fundamentação genérica.

6. A existência de processo anterior por tráfico de drogas, somada ao descumprimento de cautelares anteriormente impostas, reforça a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 321 do CPP.

7. A ausência de audiência de custódia não invalida o decreto prisional já devidamente fundamentado, sendo necessário apenas recomendar ao Juízo impetrado que, com a maior brevidade, realize a audiência de custódia, caso ainda não tenha feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo primevo,
a fim de
que,
com a maior brevidade,

realize
a referida audiência de custódia, com as formalidades a ela inerentes,
nos termos do art. 287 do Código de Processo Penal

Tese de julgamento:

1. A ausência de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva quando há decisão posterior fundamentada que supre a exigência legal.

2. A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando baseada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e evidenciado o desvalor da conduta e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 287, 311, 312, 313 e 321; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 201506, AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, RHC 154.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, RHC 104.079, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; TJBA, HC n. 0021811-45.2016.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 25.01.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8034849-70.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
a
dvogad
o

ARTUR MONTEIRO ARAÚJO

(OAB/BA 42062-A), em favor do Paciente
ANTHONY DE OLIVEIRA DIAS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo
inalterad
a
a prisão preventiva do Paciente,
com
RECOMENDAÇÃO

ao Juízo primevo,
a fim de
que,
com a maior brevidade,

realize
a referida audiência de custódia, com as formalidades a ela inerentes,
nos termos do art. 287 do Código de Processo Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04